Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.

2. Conforme autoriza o artigo 355, I, do CPC/15, o magistrado procederá ao julgamento antecipado da lide quando entender desnecessária a produção de prova, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.

3. O indeferimento do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal, quando ambas as partes já haviam manifestado o interesse no julgamento antecipado da lide e existiam elementos probatórios suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, não configura cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do c. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/3/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1o-8-2016).

5. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.

6. As informações presentes nos autos permitem concluir que não era possível aos médicos anteverem a ocorrência de distócia de ombro no caso, razão pela qual se tratou de emergência obstétrica imprevisível, tendo a equipe médica responsável observado todos os procedimentos necessários para preservar a vida da genitora e do bebê.

7. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pelos Autores, afasta-se a responsabilidade do Ente Público.

8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.